Tribunal: TJSP
Processo: 1007752-89.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência, condenando o réu ao ressarcimento das despesas médicas e medicamentos relacionados aos fatos objeto da lide e danos morais no valor de R$10.000,00. Inconformismo do réu. Descabimento. Ofensas verbais e agressões físicas, resultando em hematomas e fraturas no corpo do autor. Provas robustas a corroborar as

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência, condenando o réu ao ressarcimento das despesas médicas e medicamentos relacionados aos fatos objeto da lide e danos morais no valor de R$10.000,00. Inconformismo do réu. Descabimento. Ofensas verbais e agressões físicas, resultando em hematomas e fraturas no corpo do autor. Provas robustas a corroborar as alegações constantes na inicial. Indenização devida. Valor mantido. Sentença de mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.